Tribunal: TJSP
Processo: 2131075-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que determinou a utilização do IPCA-E para correção monetária – Correta decisão – Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 quanto aos juros de mora, contudo inconstitucionalidade dos índices previstos

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que determinou a utilização do IPCA-E para correção monetária – Correta decisão – Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 quanto aos juros de mora, contudo inconstitucionalidade dos índices previstos na norma, para a correção monetária – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000500870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131075-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - IPREM, é agravado
FERNANDO ALVES MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2131075-70.2019.8.26.0000
2
VOTO No 30324
Agravo de instrumento no 2131075-70.2019.8.26.0000
Comarca: Franco da Rocha
Agravante:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO
Agravado:
FERNANDO ALVES MEDEIROS
Juiz 1a Inst.:
Simone Gomes Rodrigues Casoretti
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão agravada que
determinou a utilização do IPCA-E para correção monetária
Correta decisão Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal, acerca da legalidade e
constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação
dada pela Lei n° 11.960/09 quanto aos juros de mora, contudo
inconstitucionalidade dos índices previstos na norma, para a
correção monetária
Decisão agravada mantida
Recurso
desprovido.”

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,
contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença de obrigação de
pagar ajuizado por FERNANDO ALVES MEDEIROS, excluiu a aplicação
da TR como índice de correção monetária para todo o período de cálculo.
Postula o agravante o imediato sobrestamento do feito até
que seja efetivada a modulação temporal referida pela Suprema Corte. Por
fim, requer o provimento ao presente recurso a fim que seja reformado a
decisão recorrida, determinando-se a integral aplicação da Lei no 11.960/09
no tocante ao índice de correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2131075-70.2019.8.26.0000
3
Fls. 11: Foi determinado que os autos aguardem em
cartório até ulterior julgamento dos embargos declaratórios no RE n°
870.947/SE.
Retornaram os autos para julgamento.

RELATEI.
Ab initio, importante consignar que não foi dado
cumprimento ao que determina o art. 1019, II, do Código de Processo Civil,
isto é, a intimação da agravada, uma vez que, em prestígio ao princípio da
economia e celeridade processuais, reputo ser dispensável, in casu, o ato
intimatório.
Veja que isso não acarretará qualquer prejuízo à parte
adversa, à qual será oportunizado o contraditório no curso da demanda
originária, além do fato de que terá a possibilidade de se valer dos
instrumentos recursais cabíveis.
Superada esta questão, com o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em
20/09/2017, houve a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do art.
5o, da Lei no 11.960/09, conforme se verifica:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em
parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2131075-70.2019.8.26.0000
4
art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo
o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09.
O Superior Tribunal de Justiça também se manifestou
quanto aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações
a envolver a Fazenda Pública, quando do julgamento do REsp no 1.495.146,
Tema no 905, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, em
22/02/2018, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO
DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. (...)”
Diante disso, merece ser mantida a decisão agravada, pois
corretamente decidiu que em relação aos juros de mora deve-se observar os
ditames do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09 e, no que tange a correção monetária a utilização da Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça-IPCA-E.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2131075-70.2019.8.26.0000
5
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt